Tribunal: TJPA
Processo: 0014911-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014911-84.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E COERENTE DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima. No caso, inviável atender ao pleito absolutório, pois é possível extrair do conjunto probatório que a intenção do apelante ab initio era a obtenção de vantagem indevida, induzindo a vítima em erro com promessa de emprego de motorista, quando fez com que as mesmas depositassem a quantia para arranjar certificado de curso de direção para transporte de produtos perigosos chamado MOPP. Ressalvando-se que, após o pagamento dos valores, o recorrente marcou de se encontrar com as vítimas para a entrega dos certificados e demais tramites para a oficialização do emprego, entretanto nunca compareceu e bloqueou seus telefones; desaparecendo sem jamais devolver aos ofendidos os valores pagos.

- Cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, no presente processo, há a impossibilidade da fixação da pena base no mínimo legal diante das existências das circunstâncias judiciais negativas que foram devidamente valoras nas características do caso em concreto.

- É devida a condenação do réu ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

-
Com relação à pena de multa, a hipossuficiência do réu não é fundamento idôneo para exclusão da pena de multa, pois esta decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Todavia, fica a cargo do Juízo da Execução Penal analisar qualquer pedido referente a redução da pena de multa, bem como a insolvência do réu, para que a pena pecuniária possa ser executada até que a sua situação econômica permita.

- Direito de recorrer em recorrer em liberdade. O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da sessão virtual da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – assinatura Digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta em id

8457690 - Pág. 1, por
MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES
,
por intermédio de advogada constituída, Dra.
ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA
, impugnando a r. sentença proferida,
ids 8457688 - Pág. 1/ss e 8457689 - Pág. 1/ss,
pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da comarca da Capital,

que o condenou a pena de
01 (um) ano 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 171 do Código Penal (Estelionato),
sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária.

Noticia a denúncia, em ID 8457624 - Pág. 2/ss., em síntese, que na data de 06/12/17, por volta das 11h40min, o recorrente cometeu crime de estelionato contra as vítimas TIAGO BERTINO BATISTA e DANIEL QUARESMA DURVAL. Identificando-se como Assessor do Prefeito Zenaldo Coutinho, o ora recorrente ofereceu à vítima TIAGO BERTINO o cargo de motorista na prefeitura, através de aplicativo de mensagens, tendo solicitado a este documentos pessoais e cobrado o pagamento da quantia de R$700,00 (setecentos reais) para arranjar certificado de curso de direção para transporte de produtos perigosos chamado MOPP.

Acreditando na promessa de emprego, Tiago indicou seu cunhado, a

segunda vítima, DANIEL QUARESMA DURVAL para outra suposta vaga de motorista. Ambos depositaram os valores referentes ao certificado em uma conta fornecida pelo recorrente em nome da nacional KETLY KAILANY CUNHA BRITO. Após o pagamento dos valores, o recorrente marcou de se encontrar com as vítimas para a entrega dos certificados e demais tramites para a oficialização do emprego, entretanto nunca compareceu e bloqueou seus telefones; desaparecendo sem jamais devolver aos ofendidos os valores pagos.

Consta ainda que a conta em nome de KETLY LAILANY CUNHA BRITO foi criada para a prática deste crime, haja vista que o recorrente se aproximou da mesma e este iniciaram um relacionamento. Sob a alegação de que gostaria de depositar valores para a mesma, o recorrente instigou-a a abrir uma conta e lhe entregar o cartão, não tendo devolvido nem mesmo após o término do relacionamento

A denúncia foi recebida em 22/08/2018, e a sentença condenatória proferida em 02/09/2020.

A Defesa, em suas
razões recursais
, ids 8457690 - Pág. 2/ss, e 8457687 - Pág. 1, requer absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, de acordo com o art. 386, incisos III, e VII, do CPP; Subsidiariamente a absolvição com fulcro no Art. 386, V, c/c 155 do CPP, uma vez que não há nos autos prova sobre o crivo do contraditório e ampla defesa que imputem ao recorrente a autoria, de forma inquestionável. E, em caso de manutenção da sentença, que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Requer ainda a aplicação do regime de cumprimento de pena aberto, nos termos do Art. 33, §2º, c, do CP; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, afastamento da reparação de danos, gratuidade da justiça, com isenção de dias-multa e de custas processuais por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei. E, também requer ainda que possa recorrer em liberdade, de acordo com o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

Em contrarrazões, ids 8457693 - Pág. 1/ss, e 8457692 - Pág. 10/11,

o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso.

E, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado, em id 9061946 - Pág. 1/8, parecer da lavra do (a)

Procurador (a) de Justiça,
Dr (a) ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
que se manifestou também pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, a Defesa, em suas
razões recursais
, ids 8457690 - Pág. 2/ss, e 8457687 - Pág. 1, requer absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação, de acordo com o art. 386, incisos III, e VII, do CPP; Subsidiariamente a absolvição com fulcro no Art. 386, V, c/c 155 do CPP, uma vez que não há nos autos prova sobre o crivo do contraditório e ampla defesa que imputem ao recorrente a autoria, de forma inquestionável. E, em caso de manutenção da sentença, que sejam consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Requer ainda a aplicação do regime de cumprimento de pena aberto, nos termos do Art. 33, §2º, c, do CP; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,
afastamento da reparação de danos, gratuidade da justiça, com isenção de dias-multa e de custas processuais por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.
E, também requer ainda que possa recorrer em liberdade, de acordo com o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não deve prosperar o pleito de absolvição, já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório quanto a prática do crime de estelionato pelo recorrente. Vejamos.

O crime de Estelionato encontra-se assim definido:

Art. 171 –
Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.

Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Inviável atender ao pleito absolutório, pois é possível extrair do conjunto probatório que a intenção do apelante
ab initio
era a obtenção de vantagem indevida, induzindo as vítimas em erro com promessa de emprego de motorista, quando fez com que as mesmas depositassem a quantia para arranjar certificado de curso de direção para transporte de produtos perigosos chamado MOPP.

Ressalvando-se que, após o pagamento dos valores, o recorrente marcou de se encontrar com as vítimas para a entrega dos certificados e demais tramites para a oficialização do emprego, entretanto nunca compareceu e bloqueou seus telefones; desaparecendo sem jamais devolver aos ofendidos os valores pagos.

Assim, a materialidade delitiva encontra-se delimitada diante das provas orais nos autos, no caso, palavras da vítima e das testemunhas; restando suficientemente comprovada a ocorrência do falso que ensejou vantagem indevida para o acusado, o qual obteve mais de R$500,00 (quinhentos reais) da vítima.

A autoria delitiva também é extraída das provas orais produzidas durante toda a instrução processual, ressalvando que o ora recorrente negou a autoria do delito e atribuiu as acusações que lhe são feitas a contendas políticas por ser muito engajado com a vida cívica e ter feito alguns desafetos por conta disso. Bem como negou conhecer a vítima e ter tido qualquer tipo de relacionamento com a testemunha Ketly.

Importante ponderar também que as provas colhidas no inquérito servem como apoio juntamente com o conjunto probatório colhido no contraditório judicial. Assim, no caso, verifica-se que inquérito e instrução em todo o tempo se complementam, pois, apesar de a vítima TIAGO BERTINO BATISTA não ter comparecido em juízo, o depoimento desta em sede policial em tudo confirma o depoimento prestado pela vítima DANIEL QUARESMA DURVAL que efetivamente compareceu em juízo.

Além disso, como bem enfatizou o MM. Magistrado, apesar da testemunha Ketly Kailany Cunha Brito não ter realizado o reconhecimento formal do recorrente em delegacia, foi ela mesma, quando prestou depoimento policial, que levou até à autoridade policial foto do recorrente. Somando o fato de que os depoimentos prestados por ela em delegacia e em juízo em nada se contradizem.

E para melhor esclarecimento e entendimento do caso, transcrevo parte da sentença, na parte que interessa, com transcrição de depoimentos da vítima e testemunha:

“Em Audiência de instrução e julgamento, a vítima DANIEL QUARESMA DURVAL informou que foi indicado por seu cunhado THIAGO BERTINO BATISTA, também vítima do golpe do acusado, a um cargo de motorista da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC oferecido a estes pelo acusado, que se dizia ser Assessor do Prefeito Zenaldo Coutinho. Contudo, foi informado pelo acusado de que, para ocupar a suposta vaga, deveria pagar a ele um valor de R$ 700,00 (setecentos) reais para obtenção de certificado de um curso de transporte de cargas perigosas, denominado MOPP. O acusado pediu à vítima que o mencionado valor fosse depositado na conta de Ketly Kaylani pois esta seria sua secretária. Informa que transferiu a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) para a conta indicada e combinou de pagar o restante quando recebesse seu primeiro salário. Aduz que somente conversou com o acusado por telefone (Mídia fl.97).

A testemunha KETLY KAYLANI CUNHA BRITO, ouvida na condição de informante por se considerar vítima dos enganos do acusado, afirmou que conheceu o mesmo em uma parada de ônibus, quando este se aproximou em um carro oferecendo carona e informou que era assessor do Prefeito Zenaldo Coutinho e que estava na cidade a trabalho mas residia em Brasília. Trocaram telefones, estreitaram a relação e iniciaram um namoro. Por volta do mês de outubro de 2017, o acusado a levou para abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, sob a alegação de que precisava receber valores com urgência e estava sem conta e com a promessa de que pagaria um curso de informática para ela. Informa que o cartão foi enviado para a residência do acusado porque este não queria que a mãe da depoente soubesse sobre o cartão e que, em todo o tempo, este ficou em posse do acusado. Explica que o único momento em que teve acesso ao cartão foi no momento de ir desbloqueá-lo no caixa eletrônico, o que fez juntamente com o acusado. Que não sabe a senha do cartão e que, após o término do relacionamento, pediu o cartão de volta, mas o acusado nunca lhe entregou. Que só tomou conhecimento de que seu cartão estava sendo utilizado pelo acusado para a aplicação de golpes quando a Polícia apareceu em sua casa para que fosse prestar depoimento na delegacia. Afirma que viu o acusado diversas vezes falando ao telefone e cobrando dinheiro de pessoas em troca do oferecimento de cargos. Explica que não procedeu o reconhecimento do acusado em Delegacia porque compareceu a esta por duas vezes mas o ato foi remarcado e depois deixou de comparecer por estar grávida (Mídia fl.97)”

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme e coerente reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Com efeito, os depoimentos da vítima e da testemunha revelam-me com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, o qual também restou obtido em sede policial, onde a outra vítima Tiago Bertino Batista prestou depoimento e apresentou prints de suas conversas com o ora recorrente.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia, mormente quando a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes da vítima e do informante, corroboradas pelo cheque devolvido sem fundo
.

2. Na apuração de crimes patrimoniais, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando em consonância com os demais elementos probatórios.

3. No presente caso, não deve prosperar o pedido de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, mormente quando suficientemente evidenciado que a ré contribuiu, de forma efetiva e necessária, para a consumação do crime de estelionato narrado na denúncia, a demonstrar a situação de coautoria, o que obsta o reconhecimento da participação de menor importância.

4. Recurso conhecido e não provido.
(TJDFT. Acórdão n.906907, 20110111538203APR, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 23/11/2015. Pág.: 170)

APELAÇÃO CRIMINAL
. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O estelionato pressupõe a vontade deliberada do agente induzir e manter a vítima em erro, mediante ardil ou fraude, para obter vantagem ilícita. II - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam, com a certeza necessária, a autoria e o dolo anterior do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela venda de um pacote de viagens, sabedor que não prestaria o serviço. III - Não há que se falar em mérito ilícito civil quando demonstrada a vontade dirigida ao resultado, considerando que a vítima somente foi avisada do cancelamento duas horas antes da viagem, não tendo o réu cumprido a promessa de ressarcir os valores pagos, ao tempo em que fechou o estabelecimento comercial e deixou de atender ligações ou responder mensagens da vítima. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1426679, 07176087920208070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

A sentença recorrida portanto deve ser mantida, pois encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, e a condenação é medida que se impõe.

Nesse sentido vem julgando nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171, CAPUT, DO CPB ? AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA PELOS ACUSADOS. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO QUE DEMONSTRAM O MEIO FRAUDULENTO UTILIZADO PELOS APELANTES PARA A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO DA VÍTIMA, CONSISTENTE NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE DEPÓSITO DE CHEQUE FRAUDULENTO E SEM FUNDOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA QUANDO CONCISA, COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS. 2) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ? IMPROVIMENTO ? POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA ? SÚMULA 719 DO STF ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - §3º DO ART. 33 DO CPB ? PRECEDENTES ? IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL QUE TORNAM A SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE PARA COIBIR A PRÁTICA DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO DESCRITO NO ART. 44, INCISO III DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 2020.02080583-65, 214.529, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-28, Publicado em 2020-09-28)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTELIONATO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA ? IMPROVIMENTO. 1. Não obstante o acusado negar os fatos, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se constatado que o acusado induziu as vítimas em erro para obter indevido valor patrimonial causando-lhes prejuízo, restando, assim, caracterizado o crime previsto no art. 171 do Código Penal. A materialidade restou igualmente demonstrada nas fls. 33/39, documentos relativos ao empréstimo.

REFORMA DA PENA. IMVIABILIDADE. 2. O magistrado individualizou a pena para o crime de estelionato consumado contra a vítima Maria de Nazaré Lino dos Santos, sopesando devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, circunstancias e consequências fixando pena base em 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. A reprimenda foi devidamente fixada dentro dos parâmetros legais e proporcional ao delito, não havendo que se falar em reforma.

Com relação as duas penas fixadas em 8 meses de reclusão pela tentativa de estelionato, de oficio, verificou-se a prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denuncia (26.02.2014) até a prolação da sentença (02.06.2017) já

ultrapassou 3 anos exigidos pelo art. 109, VI do CPB.

Assim resta intacta a pena fixada em 2 anos de reclusão e 30 dias-multa, pela prática do crime de estelionato consumado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO e de oficio reconhecida a prescrição aos crimes de estelionato tentado.

(TJPA. 2020.01783614-27, 213.959, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-28, Publicado em 2020-08-28)

DA DOSIMETRIA

Verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, quanto ao
crime de estelionato
, que possui como pena cominada a de reclusão de 01
(um) a 05 (cinco) anos e multa
, fixou a
pena-base

em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à multa,
nos seguintes termos:

Passo à dosimetria da pena atenta ao sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal.

I – PENA BASE

A culpabilidade é elevada e deve ser valorada negativamente, pois, o réu seduziu emocionalmente terceira pessoa para obter cartão poupança e aplicar golpes em diferentes vítimas; não possui antecedentes, uma vez que, apesar de possuir condenação em processo anterior, os fatos que ali se referem não são anteriores aos que aqui se apuram; acerca da conduta social e personalidade, não podem ser valoradas negativamente, pois, não constam nos autos elementos para tanto; os motivos do crime não são anormais ao tipo: intenção de obtenção de vantagem ilícita; as circunstâncias foram relatadas nos autos; consequências do crime lhes são desfavoráveis, porquanto o valor perdido pela vítima não foi recuperado até a presente data; por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Nesse sentido, com base nos artigos 59 e 60 do CP,
aumento a pena-base por duas vezes em 1/6, em razão de valorar negativamente
a culpabilidade e consequências do crime, assim, estou por fixar a pena-base em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa.

II – PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias agravantes que militem em desfavor do réu, bem como circunstâncias atenuantes que militem em seu favor. Assim, mantenho a pena intermediária em fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa.

III – PENA DEFINITIVA

Não verifico causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à multa em 10 (dez) dias- multa, em regime inicial aberto, de acordo com o art.33, §2°, c do CPB. A razão dos dias-multa será no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA:

CABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por estarem presentes os requisitos do art.44 do CPB, assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária. A pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida junto a entidade assistencial ou pública, durante o período da pena substituída, ou seja, 01 ano e 04 meses. A pena de prestação pecuniária consistirá no pagamento do total de dois salários mínimos a entidade assistencial ou pública, como forma de compensar a sociedade pela prática do crime. Caberá ao Juízo da execução o detalhamento das penas, bem como a indicação das entidades assistenciais

Cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o
quantum
de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nota-se que foi fixada a
pena-base em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e à multa em 10 (dez) dias-multa
acima do mínimo legal,

diante da valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, no caso,
culpabilidade e consequências.

A culpabilidade apontou maior reprovabilidade da conduta, já que o recorrente seduziu emocionalmente terceira pessoa para obter cartão poupança e aplicar golpes em diferentes vítimas. Também, as consequências do crime se apresentaram negativas, diante do valor perdido pela vítima, próximo a 500 (quinhentos) reais, que não foi recuperado.

Assim, no presente processo, há a impossibilidade da fixação da pena base no mínimo legal diante das existências das circunstâncias judiciais negativas que foram devidamente valoras nas características do caso em concreto.

O acréscimo de
aumento a pena-base por duas vezes em 1/6, em razão de valorar negativamente
as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis é legítimo e não fere a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez que o próprio tipo penal prevê um intervalo, entre a pena mínima e a máxima, de 4 (quatro)

anos
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ entende que cabe ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidir o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente
.

2. A exasperação da pena-base decorreu da avaliação desfavorável das vetoriais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. O acréscimo foi justificado pela convicção de ser a acusada mentora intelectual de esquema fraudulento e de haver liderado o grupo que impôs prejuízos na ordem de dois milhões de reais ao grupo empresarial, além de haver traído a confiança de seus empregadores e de se valer da falsificação de documentos para dar aparência de legalidade ao ilícito.

3. O acréscimo de 8 meses de reclusão para cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis é legítimo e não fere a proporcionalidade e a razoabilidade, uma vez que o próprio tipo penal prevê um intervalo, entre a pena mínima e a máxima, de 4 anos.

4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.682.426/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. AUMENTO DA PENA BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DO CRIME POR PELOS MENOS 10 VEZES. FRAÇÃO EMPREGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal.

2. O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

3. Cabível a exasperação da pena-base quando exposta fundamentação idônea diante da maior reprovabilidade da conduta da ré, que manteve a vítima em erro por tempo considerável, bem como pelas consequências do crime, que extrapolaram aquelas próprias do tipo, já que a vítima não se recuperou do trauma e teve elevado prejuízo financeiro.

4. Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que ?o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações?

(AgRg no HC 651.735/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 24/9/2021).

5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

6. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 649.199/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi suficientemente fundamentada, tendo sido declinados elementos que emprestaram à conduta do recorrente especial reprovabilidade e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal. Não se comprovando ilegalidade ou abuso de poder na individualização da pena-base, portanto não merece qualquer reparo.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Apesar de pleiteado, já foi fixado o regime inicial de cumprimento de pena aberto, nos termos do Art. 33, §2º, c, do CP, e foi substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no caso, na prestação de serviço à comunidade e em prestação pecuniária.

A pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida junto a entidade assistencial ou pública, durante o período da pena substituída, ou seja, 01 ano e 04 meses. A pena de prestação pecuniária consistiu no pagamento do total de dois salários mínimos a entidade assistencial ou pública, como forma de compensar a sociedade pela prática do crime, cabendo ao Juízo da execução o detalhamento das penas, bem como a indicação das entidades assistenciais.

Apesar de ter sido reconhecido pelo juízo que houve danos materiais à vítima. Não houve a fixação de reparação de danos, nos
termos do artigo 387, IV, do CPP.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Requer o apelante a concessão da gratuidade da justiça, com isenção de dias-multa e de custas processuais por se tratar de hipossuficiente nos termos da lei.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (GRIFEI).

“EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o
entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. (...). 3. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Com relação à pena de multa, a hipossuficiência do réu não é fundamento idôneo para exclusão da pena de multa, pois esta decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Todavia, fica a cargo do Juízo da Execução Penal analisar qualquer pedido referente a redução da pena de multa, bem como a insolvência do réu, para que a pena pecuniária possa ser executada até que a sua situação econômica permita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DESCRITA NO ARTIGO 47 DA LEI N°. 3.688/1941. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. I
SENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) 3. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo de execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação do réunas sanções dos artigos 180, caput, do Código Penal e 47 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. (TJDFT. (Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136)

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDASE.

Ao final, a Defesa requer que possa recorrer em liberdade, de acordo com o princípio da presunção de inocência (Art. 5º, inciso LVII, da CF/88).

O pleito da Defesa não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Diante do exposto,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e
nega provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora

Belém, 04/07/2022